Tribunal: TJSP
Processo: 1001275-66.2019.8.26.0659
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
REGRESSIVA. Ressarcimento de danos. Fornecimento de energia elétrica. Prova pericial desnecessária. Afastadas preliminares de carência da ação e de falta de interesse de agir. Equipamentos danificados por descarga elétrica/oscilação de energia. Responsabilidade objetiva da empresa concessionária de serviço público. Fortuito interno, porque diretamente relacionado à atividade econômica explorada

Ementa:
REGRESSIVA. Ressarcimento de danos. Fornecimento de energia elétrica. Prova pericial desnecessária. Afastadas preliminares de carência da ação e de falta de interesse de agir. Equipamentos danificados por descarga elétrica/oscilação de energia. Responsabilidade objetiva da empresa concessionária de serviço público. Fortuito interno, porque diretamente relacionado à atividade econômica explorada pela concessionária de serviço público. Reparação dos danos devida Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000037455
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001275-66.2019.8.26.0659, da Comarca de Vinhedo, em que é apelante
COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL, é apelada ITAÚ
SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, por maioria. Estendido o julgamento na forma do art. 942 do
CPC. Vencidos o Relator sorteado, que declara, e o 5o Desembargador. Acórdão com o
2o Desembargador., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ,
vencedor, IRINEU FAVA (Presidente), vencido, IRINEU FAVA (Presidente), JOÃO
BATISTA VILHENA, SOUZA LOPES E ROQUE ANTONIO MESQUITA DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 29 de janeiro de 2020.
AFONSO BRAZ
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 30249 (PROCESSO DIGITAL)
APELAÇÃO No 1001275-66.2019.8.26.0659
APELANTE: COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL
APELADO: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
COMARCA: SÃO PAULO F. VINHEDO 3a VARA CÍVEL
JUIZ: DR. EVARISTO SOUZA DA SILVA
REGRESSIVA. Ressarcimento de danos. Fornecimento de
energia elétrica. Prova pericial desnecessária. Afastadas
preliminares de carência da ação e de falta de interesse de agir.
Equipamentos danificados por descarga elétrica/oscilação de
energia. Responsabilidade objetiva da empresa concessionária
de serviço público. Fortuito interno, porque diretamente
relacionado
à
atividade
econômica
explorada
pela
concessionária de serviço público. Reparação dos danos devida
Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.
A r. sentença de fls. 317/323, de relatório adotado, julgou procedente a
ação regressiva ajuizada por ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
contra COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL para condenar a
ré ao pagamento à autora da quantia de R$4.965,50, corrigidos pelos índices da Tabela
Prática do TJSP a contar do desembolso e acrescido de juros legais a partir da citação.
Condenou, ainda, a ré ao pagamento das despesas processuais e dos honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Apela a ré (fls. 325/349) ao sustentar a não realização de perícia
técnica. Argumenta, ainda em sede de preliminar, carência da ação por ausência de
documentos essenciais à propositura da ação, bem como aduz falta do interesse de agir
por ausência de reclamação administrativa. Entende ausente o nexo de causalidade, eis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que baseadas em laudos produzidos unilateralmente. Defende que, caso se considere que
os supostos danos foram causados por descargas elétricas/oscilações de energia, seria a
hipótese de excludente de responsabilidade, em razão de serem eventos naturais. Aduz a
inexistência de defeito na prestação de serviço, o que afasta a responsabilidade objetiva
da apelante. Requer a reforma da sentença.
Recurso regularmente processado, com apresentação das contrarrazões
às fls. 355/393.
É o relatório.
Afasto a preliminares.
De início, os documentos trazidos aos autos mostram-se suficientes ao
julgamento do feito, sendo desnecessária a realização de outras provas, nos termos do
art. 443, I, Código de Processo Civil, pois resta demonstrado que os aparelhos dos
segurados foram danificados devido a descargas elétricas/oscilações de energia
ocorridas na rede mantida pela ré.
Ainda, não prospera a alegada carência da ação, uma vez que
preenchidos todos os requisitos do Código de Processo Civil, observando-se que a
petição inicial veio instruída com os documentos suficientes para embasar a ação
regressiva de ressarcimento de danos.
A ausência do prévio pedido administrativo, por si só, não desobriga a
ré ao ressarcimento, vez que não impede o ajuizamento da demanda. A ação regressiva
não está condicionada ao esgotamento da via administrativa, conforme princípio da
inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo art. 5o, inc. XXXV, da Constituição da
República.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Confira-se o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:
“AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO Contrato de seguro
residencial Descarga de energia elétrica, que ocasionou danos em
aparelhos que guarneciam a residência do segurado Responsabilidade
objetiva da concessionária de energia elétrica
(...) Acesso ao
Judiciário que não está condicionado ao requerimento administrativo
Sentença
mantida
-
Recurso
não
provido”.
(Ap.
1098918-57.2016.8.26.0100, Rel. Lígia Araújo Bisogni, 14a Câmara de
Direito Privado, j. 26/05/2017).
Não há hipótese, portanto, de nulidade do julgado.
No mérito, o recurso não comporta provimento.
Cuidam os autos de ação regressiva de indenização securitária, em
função de danos ocorridos em equipamentos de propriedade dos segurados por descarga
atmosférica/oscilação de energia elétrica.
A prestação de serviço de energia elétrica constitui serviço público
essencial, que deve ser fornecido de maneira adequada, eficiente, e principalmente
segura. No caso de falha na prestação do serviço, a concessionária é responsabilizada,
independentemente da existência de culpa, pelos infortúnios causados ao consumidor
(art. 22 e parágrafo único do CDC1).
Em se tratando de responsabilidade civil, a Constituição Federal
estabelece em seu art. 37, §6o2, a responsabilidade objetiva da concessionária de serviço
1 Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer
outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e,
quanto aos essenciais, contínuos.
Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo,
serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste
código.
2 Artigo. 37. (...)
§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de
regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
público por danos causados a terceiros, somente afastada nas hipóteses de caso fortuito,
força maior ou culpa exclusiva da vítima, o que não ocorreu na hipótese.
Na hipótese, o dano e o nexo de causalidade restaram comprovados
por meio da apresentação de laudos técnicos, elaborados por empresas alheias aos
interesses das partes (fls. 37/38 e 49), que apontam a queima de diversos bens dos
segurados em razão de “avariações elétricas”, “danos elétricos” e “variação de
tensão”, corroboradas pelas informações contidas nos avisos de sinistro sobre episódios
de chuvas e descargas elétricas (fls. 35 e 47).
Destarte, demonstrada a ocorrência do dano e realizado o pagamento
da indenização aos segurados (fls. 41 e 55), sub-rogou-se a seguradora autora nos
direitos de credora (art. 349 e 786, CC). Inexiste, portanto, óbice à aplicação das normas
da legislação consumerista, e assim, a autora faz jus ao ressarcimento integral, sob pena
de restar caracterizado o locupletamento indevido da ré, vedado pelo nosso
ordenamento jurídico.
Embora a ré tenha alegado a inexistência de qualquer ocorrência nas
unidades consumidoras dos segurados, nota-se que os documentos apresentados por ela
são constituídos por certificação ISO 9001 e relatório conceitual, incapazes de lastrear
suas alegações e insuficientes a desconstituir o nexo de causalidade (fls. 91/127).
Assim, nota-se que a ré não se desincumbiu do ônus que lhe competia,
em observância ao disposto no art. 373, II do Código de Processo Civil
Destaca-se que no setor de fornecimento de energia elétrica, a queda
de raios/oscilação de energia são eventos previsíveis que fazem parte dos riscos da
atividade desenvolvida, configuram, portanto, fortuito interno, vez que diretamente
relacionados à atividade econômica explorada pela concessionária de serviço público.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Diante da ausência de comprovação da adoção de medidas que
reduzam os efeitos desses fenômenos naturais, de modo a prevenir a ocorrência de
danos em decorrência de descargas elétricas, devido à imposição legal de prestação de
serviço seguro (art. 22, CDC), bem como, de culpa exclusiva da vítima, ônus que
incumbia à concessionária demonstrar, prevalece a responsabilidade desta pela
reparação dos danos discutidos.
Confira-se:
“AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO Contrato de
seguro residencial Descarga de energia elétrica, que ocasionou
danos em aparelhos que guarneciam a residência do segurado
Responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica
Aplicação do CDC, uma vez que a seguradora se sub-roga em
todos os direitos do segurado, que era consumidor - Alegação de
excludente de responsabilidade por caso fortuito ou força maior
que não é suficiente para afastar o nexo causal frente às provas
documentais produzidas nos autos, em razão dos riscos inerentes
à própria atividade da ré Precedentes Inaplicabilidade do
disposto no art. 204 da Resolução n° 414/2010 da ANEEL - Acesso
ao
Judiciário
que
não
está
condicionado
ao
requerimento administrativo Sentença mantida - Recurso não
provido”. (Ap. 1098918-57.2016.8.26.0100, Rel. Lígia Araújo
Bisogni, 14a Câmara de Direito Privado, j. 26/05/2017).
“Ação regressiva de ressarcimento
Descarga elétrica que
danificou
os
equipamentos
eletrônicos
do
segurado
-
Aplicabilidade da teoria da responsabilidade civil objetiva, de
assunção de risco administrativo, dada à qualidade de prestadora
de serviço público da ré - Exegese no art. 37, §6o, da Constituição
Federal c.c. art. 14 do CDC - Oscilação de voltagem e descargas
elétricas - Evento previsível que não configura força maior ou
caso fortuito, por se inserir no risco da atividade lucrativa
explorada pela concessionária, possuindo meios de controlar a
oscilação na tensão - Precedentes Demais questões mantidas
conforme r. sentença pelos seus fundamentos
Recurso não
provido”. (Ap. 1014157-92.2016.8.26.0068, Rel. Roberto Mac
Cracken, 22a Câmara de Direito Privado, j. 11/05/2017).
Destarte, a r. sentença deve ser integralmente mantida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por fim, nos termos do §11 do art. 85 do Código de Processo Civil,
majoro os honorários advocatícios para 15% do valor da condenação.
Ao considerar os precedentes dos Tribunais Superiores, que registram
a necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou constitucionais
supostamente violados e, a fim de evitar eventuais embargos de declaração, apenas para
tal finalidade, por falta de sua expressa remissão na decisão vergastada, mesmo quando
os tenha examinado implicitamente, dou por prequestionados os dispositivos legais e/ou
constitucionais apontados pela parte.
Por isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
AFONSO BRÁZ
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 40149
Apelação Cível no 1001275-66.2019.8.26.0659
Comarca: Vinhedo
Apelante: Companhia Piratininga de Força e Luz - Cpfl
Apelado: Itaú Seguros de Auto e Residência S.a.
DECLARAÇÃO DE VOTO
Na hipótese, ouso divergir do Relator Designado:
Antes da análise do recurso cumpre apreciar
as preliminares arguidas pela apelante.
No caso falta de interesse de agir, pois a
ausência de pedido administrativo, por si só não desobriga
eventual ressarcimento, vez que não impede o ajuizamento
da demanda.
Ademais,
consta
a
fls.
42/43
e
56/57
notificações encaminhadas pela autora acerca da oscilação
de energia.
Igualmente não há falar em carência de ação
por ausência de documentos necessários à propositura da
ação.
A inicial está devidamente instruída com
comprovante de pagamento ao segurado, descrição de itens
danificados, documentos pessoais, notificações e laudo.
O recurso, tributado o devido respeito ao D.
Sentenciante, merece integral provimento.
A hipótese versa sobre ação regressiva de
seguradora contra o suposto causador dos danos suportados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
por
seu
segurado,
mais
especificamente
avarias
em
equipamentos eletroeletrônicos pela oscilação inesperada
do fluxo de energia elétrica, que caracteriza, segundo a
pretensão inicial, falha na prestação dos serviços.
Não se nega que a responsabilidade da
apelante, na condição de concessionária de serviço público
essencial é de natureza objetiva.
Entretanto, a solução do presente caso não
passa por essa discussão, mas sim pela analise do acervo
probatório carreado aos autos.
No caso vertente, a prova carreada aos autos
se mostra imprestável para demonstração do nexo de
causalidade
entre
a
variação
inesperada
de
energia
elétrica e os danos suportados pelo segurado da apelada.
O ônus dessa prova era todo da apelada, por
força do contido no artigo 373, I, do CPC.
Na inicial a apelada afirma que “a ré não
preparou sua sede de distribuição com dispositivos capazes
de impedir o distúrbio da tensão fornecida para as
unidades consumidoras lesadas, fatos que causaram os danos
suportados pela autora” (sic-fls. 3).
A única prova técnica produzida nos autos
foi o lacônico e mal fundamentado laudo de fls. 38 e
seguintes, confeccionado não apenas por profissional sem a
devida capacitação técnica, mas, sobretudo por ter sido
confeccionado unilateralmente, totalmente ao arrepio do
contraditório.
Carece
essa
prova,
de
fundamental
importância, da plenitude necessária para determinar a
veracidade dos fatos narrados, especialmente a falha dos
serviços prestados pela apelante.
A
prova
em
questão
assim
se
mostra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
totalmente ineficaz para influir na convicção do Magistrado.
Como é notório a prova produzida no âmbito
do processo judicial deve necessariamente obedecer aos
primados que regem o devido processo legal, especialmente,
a ampla defesa e o contraditório.
Quando a prova despreza qualquer um desses
primados por certo se torna absolutamente inútil e de
nenhuma eficácia para influenciar no julgamento da causa.
Nem é caso de se reconhecer cerceamento de
defesa
tendo em
vista
que
o
ônus
da prova, como
salientado, era todo da apelada.
Como a apelada, na condição de autora, não
comprovou os fatos constitutivos de seu direito, de rigor
a improcedência da ação.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso
para julgar improcedente a ação, invertidos os ônus da
sucumbência.
IRINEU FAVA
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
AFONSO CELSO NOGUEIRA BRAZ
FAB41BE
8
10
Declarações
de Votos
IRINEU JORGE FAVA
FCA6B42
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001275-66.2019.8.26.0659 e o código de confirmação da tabela acima.